Tribunal: TJDFT
Processo: 0004950-80.2019.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Adolescente. Ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado. Confissão. Internação. Tratamento psiquiátrico. Efeito suspensivo.
1 - Não havendo situação de dano irreparável à parte, não se atribui efeito suspensivo ao recurso (art. 215, ECA).
2 – A confissão espontânea não serve para abrandar medida socioeducativa, que não tem natureza de pena.
3 - A medida socioeducativa de internação é adequada ao adolescente que comete ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado, sobretudo se as condições pessoais são desfavoráveis, registra passagens pela VIJ e lhe foram anteriormente impostas medidas de prestação de serviços à comunidade e semiliberdade, que não foram suficientes para inibir a prática de novos atos infracionais.
4 - O adolescente em cumprimento de medida socioeducativa que apresente indícios de transtorno mental, de deficiência mental, ou associadas, deverá ser avaliado por equipe técnica multidisciplinar e multissetorial. Referida avaliação subsidiará a elaboração e execução da terapêutica a ser adotada, a qual será incluída no PIA do adolescente, prevendo, se necessário, ações voltadas para a família (art. 64 da L. 12.594/12).
5 - Qualquer modalidade de internação psiquiátrica – voluntária, involuntária ou compulsória -, só será realizada mediante laudo médico circunstanciado que justifique seus motivos.
6 – Apelação não provida.